Tribunal: TJMT
Processo: 0021286-74.2013.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021286-74.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GRACI PEREIRA PADILHA - CPF: 441.941.531-20 (EMBARGADO), MARCELO THOME DA CRUZ - CPF: 431.422.730-34 (ADVOGADO), ENIO GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 433.054.151-34 (EMBARGADO), ADELINO PEREIRA PADILHA - CPF: 229.807.331-72 (EMBARGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ALAN SALVIANO DOS SANTOS - CPF: 889.555.751-49 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ADILSON DAMIAO DA SILVA CRUZ - CPF: 668.048.411-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – RESSARCIMENTO DOS VALORES GASTOS PELO CONSUMIDOR NA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL, POSTERIORMENTE INCORPORADA PELA CONCESSIONÁRIA – COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DO INVESTIMENTO – RESSARCIMENTO DEVIDO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração de id. 97459497, opostos por ENERGISA MATO GROSSO S. A, contra o acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação.

Não concordando com o que restou decidido no acórdão, a parte embargante aduz que o acórdão é omisso, ao não constatar que o plano de incorporação apresentado não foi aprovado pela ANEEL, bem como, não observou a limitação existente

quanto ao valor da obra da rede

Requer, desse modo, o reposicionamento desta Câmara sobre o tema, a fim de prover as pretensões deduzidas, a fim de que haja expressa manifestação sobre as relevantes questões de direito acima aduzidas para fins de prequestionamento,

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2o, do CPC (intimação da parte embargada), a qual, mesmo intimada, deixou de se manifestar, conforme certidão de id. 99095470.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a contradição ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento.

Isso porque, restou incontroverso nos autos que a concessionária de serviço público já incorporou a rede de energia elétrica construída pelas apeladas\embargadas em seus ativos, não havendo qualquer motivo plausível que justifique a recusa na restituição dos valores, pois uma vez demonstrados os gastos despendidos para a construção da rede elétrica e a incorporação pela concessionária, resta esta reembolsar as despesas devidas.

Ademais, a Resolução n.o 229/2006 da ANEEL estabeleceu o modo como as redes particulares serão incorporadas ao patrimônio da concessionária, inclusive, apontando a forma de ressarcimento.

“Art. 3o. As redes particulares que não dispuserem de ato autorizativo do Poder Concedente, na forma desta Resolução, deverão ser incorporadas ao patrimônio da respectiva concessionária ou permissionária de distribuição que, a partir da efetiva incorporação, se responsabilizará pelas despesas de operação e manutenção de tais redes.

(...)

Art. 9°. A concessionária ou permissionária de distribuição deverá incorporar ao Ativo Imobilizado em Serviço as redes particulares que não dispuserem do ato autorizativo e estejam em operação na respectiva área de concessão ou permissão, excetuando-se os ramais de entrada das unidades consumidoras, e respeitados os respectivos Planos e Programas anuais de incorporação.

§1° Para obter o valor do ressarcimento ao proprietário da rede particular, a concessionária ou permissionária de distribuição deverá: (...)”

Neste sentido, a Segunda seção do STJ

no julgamento de causa submetida ao regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil já assinalou que
“é devida a devolução dos valores empregados pelos aderentes aos programas de universalização da energia elétrica.”
(STJ. AgRg no AREsp 265.438/MS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, 3a Turma, julgado em 14.05.2013).

Do contrário, estaríamos a admitir o enriquecimento sem causa das concessionárias e/ou permissionárias de energia elétrica em detrimento ao particular que arcou com a construção e a manutenção de uma rede de transmissão de energia.

Sobre os valores despendidos, estes restaram devidamente comprovados pelos de recibos apresentados (id. 87943474), para a construção da rede elétrica, os quais somam a quantia de R$20.600,00 (vinte mil e seiscentos reais). Assim, devido o ressarcimento aos autores do montante despendido para realização da obra, devidamente comprovado.

Veja ainda que não houve impugnação de forma específica quanto aos valores indicados e nem quanto aos serviços prestados pela construção da rede, por parte da concessionária em sua defesa, nos termos do artigo 341 do CPC.

A embargante apenas aponta de forma genérica que os valores estão acima do que é devido e estabelecido pela legislação vigente, sem indicar precisamente quais os materiais e/ou serviços estão em desacordo com o preço de mercado.

Desse modo, o valor arbitrado na sentença a título de dano material corresponde exatamente ao somatório dos gastos expendidos pelas recorridas pelos serviços e materiais utilizados na construção de rede de energia elétrica, os quais estão condizentes com o projeto apresentado e aprovado pela ENERGISA, afigurando correta a sentença no ponto.

Assim se põe a jurisprudência:

“CONTRATO ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. CONSTRUÇÃO DE REDE FINANCIADA PELO CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DO INVESTIMENTO. PRETENSÃO À DEVOLUÇÃO DA INTEGRALIDADE DO INVESTIDO. CABIMENTO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. (...) Em tendo o consumidor financiado a instalação de rede trifásica de energia elétrica, estrutura essa que veio a se integrar ao patrimônio da concessionária, imperioso o reembolso da integralidade da quantia por aquele investida, sob pena de configurar-se locupletamento indevido da concessionária. Recurso parcialmente provido”
(TJRS. Recurso Inominado no 71001312735 - Primeira Turma Recursal Cível do Estado do Rio Grande do Sul - Rel. Dr. Ricardo Torres Hermann).

“DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FINANCIAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA . PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO DA AÇÃO, DEVENDO SER APRECIADAS CONJUNTAMENTE COM ELE. PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. COMPROVAÇÃO DO DESEMBOLSO DE VALORES PELA PARTE AUTORA. OBRIGATORIEDADE DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES APORTADOS, CORRIGIDOS MONETARIAMENTE PELO IGPM, DESDE O DESEMBOLSO, E ACRESCIDOS DE JUROS LEGAIS DE 12% AO ANO, A CONTAR DA CITAÇÃO.”
(TJRS. RAC no 70030343222 - Rel. Des.a Marilene Bonzanini Bernardi, 9a Câmara Cível, Data de Julgamento: 19.08.2009).

“AÇÃO DE RESSARCIMENTO - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA POR PARTICULAR, EM SUA PROPRIEDADE RURAL - COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DO INVESTIMENTO -PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL LUZ PARA TODOS - DIREITO RECONHECIDO PELA EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA - VERBA HONORÁRIA - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. A não comprovação de que o consumidor deixou de preencher os requisitos exigidos pelo programa federal “luz para todos”, aliado ao reconhecimento pela própria empresa de energia elétrica, quanto ao direito vindicado, induzem a procedência da ação de ressarcimento pela construção, por particular, da rede de energia elétrica em sua propriedade rural. Os honorários advocatícios foram fixados dentro dos parâmetros do art. 20 , parágrafo 3o , do CPC , de modo a reconhecer a qualidade do trabalho profissional.”
(TJMT. RAC no 75405/2009, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07.10.2009, Publicado no DJE 19.10.2009).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ELETRIFICAÇÃO RURAL. UNIVERSALIZAÇÃO DO PROGRAMA “LUZ PARA TODOS”. ANTECIPAÇÃO DA OBRA POR PARTICULAR. PRORROGAÇÃO DO RESSARCIMENTO AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Decreto Presidencial no 7.520/2011 que prorrogou o prazo para universalização do programa “Luz para Todos” até o ano de 2014, não faz menção à prorrogação do ressarcimento daqueles que anteciparam o projeto em data anterior, como é o caso do apelado. 2. Não há como se negar o ressarcimento do valor despendido, visto que a obra de eletrificação da propriedade rural em questão contribuiu para o patrimônio da apelante, resultando em lucrativa fonte de receita, já que exige mensalmente do apelado o preço pelo uso e disposição da energia elétrica.”
(TJMT. RAC no 75346/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22.07.2015, Publicado no Dje 27.07.2015).

“AÇÃO DE COBRANÇA – REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL PARTICULAR – PRESCRIÇÃO – ART. 206, §3o, IV, CPC – LAPSO TEMPORAL NÃO ESCOADO - INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA CONCESSIONÁRIA – INDENIZAÇÃO – ERRO NO FATURAMENTO – COBRANÇAS EXORBITANTES - RESOLUÇÃO ANEEL 414/10 – NOTIFICAÇÃO NÃO PROCEDIDA PELA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na forma do art. 206, §3o, inc. IV, do C. Civil, aplica-se o prazo prescricional de 3 (três) anos para a ação de ressarcimento, uma vez constatada a possibilidade de incorporação da rede de eletrificação rural custeada por particular, evitando o enriquecimento sem causa da concessionária de energia. Na espécie, o termo do prazo prescricional se iniciou com o pagamento da implantação da rede de energia. A incorporação das redes particulares de energia é impositiva, decorrendo de lei, obrigando a concessionária de energia elétrica cumprir o prazo disposto na legislação para o desiderato.
O proprietário da rede particular de transmissão de energia elétrica deve ser ressarcido pelos gastos com a construção e instalação da rede, correspondente ao reclamado, visto que comprovado documentalmente
. [...]”
(TJMT. RAC no 66358/2017, Des. Carlos Alberto Alves Da Rocha, Terceira Câmara De Direito Privado, Julgado em 12.07.2017, Publicado no DJE 18.07.2017).

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Assim, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Desse modo, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto aos embargantes que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021